Tribunal: TJDFT
Processo: 0735165-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0735165-27.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: DELMIRO PEREIRA DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva, processo de origem no 0718685-22.2022.8.07.0018, que rejeitou o pedido de limitação do prosseguimento da execução à parcela incontroversa da dívida. Eis a r. decisão agravada: “RPV ́s expedidas aos ID ́s no 241571787 (RPV - principal) e 241571775 (RPV - honorários advocatícios). Em seguida, ao ID no 243104336, o Distrito Federal se insurge defendendo equívoco nos valores das expedições. O Executado alega ausência de trânsito em julgado e, portanto, a impossibilidade de expedição de requisitórios em relação à "parcela controversa da dívida". Argumenta que a decisão de ID no 241140849, que determinou a expedição de requisitórios, não está em consonância com o regime constitucional de pagamento pela Fazenda Pública nem com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Demais disso, o Ente Distrital informa que apresentou impugnação aos cálculos e interpôs o Agravo de Instrumento no 0713236-35.2025.8.07.0000, o qual ainda não foi julgado pela 6a Turma Cível do TJDFT. Assim, requer o cancelamento dos requisitórios expedidos e que o prosseguimento da execução seja limitado à parcela incontroversa da dívida, conforme o valor que apontou na impugnação (ID no 217629580). Intimado a se manifestar, o credor sustentou o indeferimento do pedido, nos termos do petitório de ID no 244424831. Os autos, então, retornaram à conclusão. É o relatório. DECIDO. INDEFIRO os pedidos apresentados pelo Ente Distrital. Conforme destacado na Decisão de ID no 217716766, a questão relacionada à forma de aplicação da taxa SELIC já foi analisada no pronunciamento de ID no 149272599 (10/02/2023), que acolheu em parte a impugnação ofertada pelo Ente. O entendimento foi combatido pelo Distrito Federal, nos autos do Agravo de Instrumento no 0712588-26.2023.8.07.0000, entretanto, o entendimento foi mantido pelo Tribunal. O feito recursal já transitou em julgado. Desta forma, a insurgência apresentada pelo Executado se trata de reiteração de questões já decididas pelo Juízo (art. 507, do CPC), sobre as quais se operou a preclusão. Aguarde-se o transcurso do prazo de pagamento voluntário das RPV ́s. Publique-se. Intimem-se.” Inconformado, o demandado recorre. O agravante sustenta que “Com a devida vênia, a decisão não está em consonância com o regime constitucional de pagamento de requisitórios pela Fazenda Pública.” E “A decisão também afronta a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que permite o prosseguimento da execução, antes do trânsito em julgado, tão somente em relação à parcela incontroversa da dívida, conforme Tema no 28 de Repercussão Geral.” A fundamentação jurídica do recorrente repousa na alegação de afronta ao regime constitucional de precatórios e à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, especialmente ao Tema no 28 de Repercussão Geral, que autoriza o prosseguimento da execução apenas quanto à parcela incontroversa da dívida antes do trânsito em julgado. Ao final, pede que seja atribuído efeito suspensivo ao recurso, suspendendo o cumprimento da decisão recorrida até o julgamento definitivo do agravo, e que se determine que a expedição de requisitórios se limite ao valor incontroverso da dívida. Isento do recolhimento de preparo. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, a concessão de tutela recursal, sob a forma de efeito suspensivo, exige a presença concomitante dos requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora. Fazendo um juízo de prelibação sumária, próprio do exame das liminares, nota-se que foi indeferido o pedido de efeito suspensivo ao AI 0727836-03.2021.8.07.0000, em que a parte ora recorrente discutia a aplicação da Taxa Selic sobre o montante consolidado do débito, bem como, já fora julgado o mérito de referido recurso, que restou desprovido. Confira-se: EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TAXA SELIC. EMENDA CONSTITUCIONAL No 113/2021. BASE DE CÁLCULO. DÉBITO CONSOLIDADO. POSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO CNJ 303/2019. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. ANATOCISMO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão proferida nos autos de cumprimento de sentença individual, derivado de ação coletiva, que rejeitou a impugnação do ente público aos cálculos apresentados pela Contadoria Judicial. A decisão determinou o prosseguimento da execução com aplicação da Taxa Selic sobre o valor consolidado da dívida, conforme previsto na Emenda Constitucional no 113/2021 e na Resolução CNJ no 303/2019. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a aplicação da Taxa Selic sobre o valor consolidado, que compreende principal atualizado monetariamente e juros de mora, configura anatocismo vedado pelo ordenamento jurídico; e (ii) saber se é possível aplicar a Taxa Selic apenas sobre o principal corrigido, excluindo os juros, em cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, com fundamento no art. 3o da EC no 113/2021. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A partir da EC no 113/2021, publicada em 09/12/2021, a dívida contra a Fazenda Pública deve ser atualizada, até o efetivo pagamento, pela Taxa Selic, vedada a cumulação com outros índices. 4. A aplicação da Selic sobre o valor consolidado (principal atualizado + juros) não configura anatocismo, mas resulta da sucessão normativa imposta pela EC no 113/2021, que prevê a incidência de encargos sobre a totalidade da dívida judicial. 5. A Resolução CNJ no 303/2019, editada no exercício do poder regulamentar previsto no art. 103-B, § 4o, da CF/1988, determina a incidência da Taxa Selic sobre o valor consolidado, a partir de dezembro de 2021, em consonância com o disposto no art. 22, § 1o. 6. A jurisprudência dominante no âmbito do TJDFT não reconhece bis in idem nem anatocismo na incidência da Selic sobre o valor consolidado. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. A partir da vigência da EC no 113/2021, é legítima a aplicação da Taxa Selic sobre o valor consolidado da dívida judicial contra a Fazenda Pública, composto por principal atualizado e juros de mora, nos termos da Resolução CNJ no 303/2019. 2. Tal aplicação não caracteriza anatocismo nem bis in idem, mas decorre da sucessão normativa determinada constitucionalmente.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 103-B, § 4o; EC no 113/2021, art. 3o; CPC, art. 535, § 14; Resolução CNJ no 303/2019, arts. 20, 22, § 1o. (Acórdão 2031367, 0713236-35.2025.8.07.0000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/08/2025, publicado no DJe: 27/08/2025.) Dessa forma, pedindo as mais respeitosas vênias, mas, em tese, não se vislumbra a probabilidade de provimento do recurso, requisito cumulativo e imprescindível a liminar pleiteada. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Intime-se o agravado para, querendo, responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 28 de agosto de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator